Tribunal: TJDFT
Processo: 0039138-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039138-53.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP AGRAVADOS: ADELIVIO PEIXOTO FILHO, ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE SOUSA, ARTHUR AGUIAR ALMEIDA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO BLUE SKY, ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP, ELIZABETE SANTOS TEIXEIRA, ELZIRA MARIA DO ESPIRITO SANTO, EMILIO VENTURA NETO, FABIANO PINTO DE CARVALHO, FERNANDO ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO, FRANCILEIDE GALENO MIRANDA, HELIENIA FEITOSA DA SILVA, INGRID CELIA ALVARENGA LUNZ, JANIBER DA SILVA BARROS, JEREMIAS CEZAR JUNIOR, JONATHAN ROSA MOREIRA, JOSE ALUIZIO CORREA JUNIOR, JOSE ODAIR SOARES DO NASCIMENTO, JULIANA LIMA MURDOCH, KAMILA THAIS DA SILVA FIGUEIRA, KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO, LEANDRO NASCIMENTO MAEDA, LENIO SILVA FONSECA DE FIGUEIREDO, LEONARDO GOVASTKI, LIVIA SOUZA PEIXOTO, LUCIANO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA, LUCIANO ROCHA SILVA, LUCIO REIS PINTO, LUIZ CARLOS RABELO SILVA, MARCO ANTONIO ESTRELA MARQUEZ, MARIA AUREA BASTOS, MARIA DE FATIMA SOUTO, MARIA GEIRILANE FELIPE DE SOUSA, MARILIA GERALDES DE OLIVEIRA LIMA BEZERRA, MARINALDO DE ARAUJO CARVALHO, MILENA ABRAHAO KHOURY, NEILA DE ANDRADE ORNELAS, REJANE DANIELA KUIAVA, ROBSON DE SOUSA FERREIRA, ROSANGELA MARIA DA SILVA, SAULO REIS BORGES, SONIA MARIA SOUZA DAMASCENO, VALDICE DOS SANTOS MACHADO PIRES ARAUJO, VERA HELENA CORREA CASTRO, WANIA CARNEIRO CATUNDA ESMERALDO, WLADMIR LOPES CAVALCANTE DECISÃO Esta Presidência, à ID 14240945 - p. 116/118, deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário interpostos por CIDADE AMBIENTAL LTDA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (ID 24003975) conheceu parcialmente do apelo especial e negou-lhe provimento. O Supremo Tribunal Federal (ID 24003976 - p. 1/2), por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 e 660, da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014